Tribunal: TJBA
Processo: 8058883-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058883-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira a produção de prova pericial contábil em ação de cobrança relativa à evolução de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter apreciado: (i) a hipótese de cabimento do agravo de instrumento pela teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) diante da inutilidade do julgamento da questão em apelação; (ii) a violação ao princípio da ampla defesa e a necessidade da prova pericial para demonstração da regularidade dos atos do Banco no âmbito do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito já decidido ou ao mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

4. Inexiste omissão quanto à alegada urgência qualificada decorrente da aplicação da taxatividade mitigada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a decisão que indefere a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que o argumento de inutilidade do julgamento em apelação não configura a urgência exigida pelo Tema 988/STJ, sob pena de se tornar agravável toda decisão sobre produção de provas.

5. Igualmente, não há omissão quanto ao cerceamento de defesa ou à necessidade da prova pericial. O acórdão registrou que, se a sentença vier a ser proferida sem a perícia, o agravante poderá suscitar a questão como preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC), oportunidade em que o Tribunal poderá anular a sentença e determinar o retorno dos autos para complementação instrutória. A matéria, portanto, foi devidamente enfrentada.

6. As alegações do embargante revelam, em verdade, pretensão de reexame da matéria já decidida, não se amoldando a qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. A mera discordância com a conclusão do julgado não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

7. O manejo dos embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.404/DF, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/5/2026, DJEN 21/5/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8058883-12.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
RAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04